Tribunal: TJSP
Processo: 1008971-35.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Embargos de terceiro. Sentença de procedência parcial. Reconhecimento monocrático sobre direito de habitação, com determinação de prosseguimento da execução, ressalvada a restrição da alienação à nua-propriedade. Insistência na alegada impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Não caracterização. Ausência de provas de que o imóvel seja o único de sua propriedade, bem como que sirva

Ementa:
Embargos de terceiro. Sentença de procedência parcial. Reconhecimento monocrático sobre direito de habitação, com determinação de prosseguimento da execução, ressalvada a restrição da alienação à nua-propriedade. Insistência na alegada impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Não caracterização. Ausência de provas de que o imóvel seja o único de sua propriedade, bem como que sirva como moradia da embargante. Ônus da prova da qual não se desincumbiu. Inviabilidade de proteção da Lei 8.009/90. Sentença mantida. Apelo improvido.